Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-42.2025.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Apelação cível. Processo civil. Ação declaratória. Procuração. Assinatura digital. Autoridade certificadora privada. Zapsign. Validade jurídica. Medida provisória 2.200-2/2001. Desnecessidade de emenda à petição inicial. Princípio da primazia do julgamento do mérito. Error in procedendo. Prosseguimento do feito. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem julgamento do mérito.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da representação processual da parte autora e, consequentemente, da correção do indeferimento da petição inicial, que resultou na extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. A procuração apresentada com a petição inicial foi assinada eletronicamente por meio de plataforma que utiliza certificado digital A1, acompanhada de log de assinaturas, hash criptográfico, geolocalização, dados de autenticação e demais mecanismos aptos a comprovar autoria, integridade e rastreabilidade do documento, atendendo ao art. 105, §1o, do CPC, à Medida Provisória no 2.2002/2001 e à Lei no 14.063/2020.
4. Inexiste vedação legal ao uso de assinaturas eletrônicas desacompanhadas de certificação ICPBrasil, desde que presentes elementos idôneos de verificação da identidade do signatário e da integridade do arquivo.
5. A extinção prematura do feito, fundada na suposta irregularidade da representação processual, revela “error in procedendo”, por desconsiderar instrumento procuratório válido e suficiente, em desacordo com os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que prossiga a tramitação regular do feito.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, §1o do art. 105; Medida Provisória no 2.200-2/2001; Lei no 14.063/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1918020, 0713918-21.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j. 04/09/2024; Acórdão 2081507, 0717529-39.2025.8.07.0003, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 21/01/2026.